Tribunal: STF
Processo: ARE 1534678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33, CAPUT E § 4º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DAS PARTES. APELO DEFENSIVO - ALEGADA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR - CF, ART. 5º, XI - INOCORRÊNCIA - AGENTES POLICIAIS QUE INICIAM A ABORDAGEM EM DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS DE CRIME DE FURTO, O QUAL INDICAVA A RÉ COMO UMA POSSÍVEL AUTORA - ENTORPECENTES E APETRECHOS DE DROGAS EFETIVAMENTE ENCONTRADOS - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - ADEMAIS, ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO - ATUAÇÃO POLICIAL DENTRO DOS LIMITES DA LEGALIDADE - NULIDADE AFASTADA. 



    I - Tratando-se de crime de efeito permanente, observado o estado claro e induvidoso de flagrância, é autorizada a incursão policial em domicílio, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão.



    II - No caso de estabelecimento comercial com livre acesso ao público, não se pode conceder a mesma proteção disposta no art. 5º, XI, da CF/88, a ponto de tornar aquele espaço a todos acessível inviolável apenas para fins de atuação policial.



    RECLAMA DA ANEMIA PROBATÓRIA APTA A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INSURGÊNCIA AFASTADA - FINALIDADE MERCANTIL CONSTATADA - ACUSADA QUE TEM EM DEPÓSITO/GUARDA DE MAIS DE 400 GRAMAS DE MACONHA, BALANÇA DE PRECISÃO, FACA E PLÁSTICO INSULFILM EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL - APREENSÃO POLICIAL REALIZADA EM DECORRÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DE CRIME PATRIMONIAL - CENÁRIO BASTANTE A RESPEITO DA PRÁTICA DO TRÁFICO - SENTENÇA QUE NECESSITA SER MANTIDA INCÓLUME.



    I - A negativa de autoria prestada não obsta a condenação pelo crime de tráfico se o acervo probatório, em seu conjunto, revela com suficiência a execução do delito. O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas.



    II - A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante de farto conjunto probatório - consubstanciado por relatos dos agentes públicos, os quais já estavam no encalço da ré, por outro ato ilícito, e pela apreensão de quantidade de drogas e acessórios -, imperativa se mostra a condenação.



    APELO MINISTERIAL - PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENTE - CIRCUNSTÂNCIA INCOMPATÍVEL COM AS FINALIDADES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - ADEMAIS, ACUSADA QUE REGISTRA DENÚNCIA OFERTADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO E AO CRIME DE FURTO - BENESSE AFASTADA - CONSEQUENTE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.



    I - A comprovada realização do comércio espúrio pelo agente com habitualidade deixa evidente a dedicação a atividades criminosas, de modo que se torna descabida a aplicação do redutor de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    II - A existência de ações penais, conjugada com a quantidade de drogas apreendidas e a confissão da prática delitiva em ação anterior são suficientes para evidenciar a dedicação à prática criminosa e afastar a benesse contida no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI e XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente